Tribunal: TJMT
Processo: 0012131-47.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012131-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE - CNPJ: 10.524.466/0001-40 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0001-20 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), AMANDA VIEIRA GUEDES - CPF: 312.061.768-73 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.161.197/0001-90 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GUSTAVO CLEMENTE VILELA - CPF: 291.600.378-90 (ADVOGADO), MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.161.197/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0012131-47.2013.8.11.0041
, originário dos autos
da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0012131-47.2013.8.11.0041), ajuizada contra a ora embargante, e também contra MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMPO D'OURIQUE,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré/embargante,
para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral e excluir a incidência de juros de mora no valor total devido a título de multa cominatória, confirmando, no mais, o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Condomínio/autor/embargado para condenar “
as requeridas, de modo solidário, a restituir/indenizar a requerente os valores desembolsados com os reparos da estrutura do condomínio
”, e ao
pagamento

do acumulado das multas cominatórias,
no valor de R$ 350.000,00
(cf. Id. nº 161659665).

A embargante alega que, “
sopesando as questões dos autos, o v. acórdão mostra-se omisso no ponto dos danos materiais. Da mesma forma, o v. acórdão, ao se omitir na fundamentação acerca dos argumentos lançados pelas partes,
(porque)
considerou apenas os argumentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, fere o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
”, asseverando, nesse sentido, que, “
na busca da verdade real, o julgador não está adstrito à integralidade das conclusões fixadas no laudo pericial, podendo adotar conclusão diversa da apresentada, no caso de os elementos existentes no processo suscitarem uma interpretação diversa
”, por isso, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida e sanada a omissão indicada. Prequestiona, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 162917198).

Nas contrarrazões, o embargado
refuta as razões recursais e torcem
pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 164046150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não vejo omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias, seja porque o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, seja porque, de tão genéricas, as razões recursais flertam perigosamente com a total ausência de dialeticidade,
apresentando-se
mais como uma queixa lamuriosa do que propriamente crítica dotada de relevância e consistência jurídica, conforme bem ilustra a alegação de que “
o v. acórdão mostra-se omisso no ponto dos danos materiais
” e “
ao se omitir na fundamentação acerca dos argumentos lançados pelas partes
”.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023